Tribunal: TJMT
Processo: 1021469-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto pela LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, a qual, sob o pálio de sanar omissão e eliminar contradição, pretende reformar a decisão monocrárica proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO.
Para tanto, a embargante fala de omissão e contradição do julgado, pois a decisão agraavada não teria enfrentado a alegação de nulidade da decisão que considerou o crédito da habilitante como parafiscal. Além disso, alega que a conclusão ali revelada destoa do entendimento jurisprudencial pátrio, que considera de natureza trabalhista o crédito discutido nos autos.
Sem contrarrazões.
É a síntese do relatório, sigo aos fundamentos e ao final decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
A propósito:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Não é esse o caso dos autos.
Conforme relatado, a embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos da decisão monocrática embargada, sem apontar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios.
Pela decisão embargada, foi expressamente destacado o acerto da decisão agravada, que havia confirmado a natureza do crédito discutido nos autos do processo de habilitação, na origem, reconhecendo sua natureza prafiscal.
A título de esclarecimento, oportuno colacionar trecho da decisão embargada sobre o ponto em debate:
No caso vertente, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, a qual reconheceu que o crédito que Ministério Público da União buscou habilitar nos autos do feito recuperacional, oriundo de multa de termo de ajustamento de conduta descumprido, não possui natureza laboral e, portanto, não poderia ser habilitado na classe trabalhista.
Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes Embargos, e desde logo advirto o embargante da litigância de má-fé que envolve a interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.